Tribunal: TJMT
Processo: 1000210-98.2021.8.11.0007
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000210-98.2021.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano ao Erário, Remuneração]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[VALDECIR JOSE DOS SANTOS - CPF: 531.962.361-53 (APELANTE), CARLOS EDUARDO MARCATTO CIRINO - CPF: 286.425.778-51 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), CAMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.359.482/0001-48 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - ALTA FLORESTA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO - VEREADOR - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - RECEBIMENTO NA MESMA LEGISLATURA EM QUE INSTITUÍDO - VEDAÇÃO - PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

1. À luz do disposto no inciso VI, do art. 29, da Constituição Federal de 1988, o subsídio dos Vereadores será fixado pelas respectivas Câmaras Municipais em cada legislatura para a subsequente. O recebimento de gratificação natalina por Vereador no mesmo ano em que publicada e promulgada a norma que a instituiu configura violação aos dispositivos constitucionais, mormente à anterioridade, à legalidade e à moralidade, ocasionando dano que enseja ressarcimento ao erário.

2. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por VALDECIR JOSÉ DOS SANTOS, em face do MINISTÉRIO PÚBLICO, contra sentença proferida pelo Juízo de 3ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, nos autos da Ação Civil Pública de Ressarcimento ao Erário c/c Indisponibilidade de Bens nº 1000210-98.2021.811.0007, que julgou procedente para “declarar indevido o pagamento de 13º salário ao requerido, referente aos anos de 2017, 2018 e 2019, eis que se deu violação ao Princípio da Anterioridade”, condenando o Requerido ao ressarcimento no valor R$13.843,50 (treze mil oitocentos e quarenta e três reais e cinquenta centavos).

Irresignado, sustenta o Recorrente que o princípio da anterioridade da legislatura (art. 29, VI, da CF) aplica-se apenas para fixação do subsídio dos vereadores, e não à gratificação natalina.

Destaca que a Constituição Federal garante a todos os trabalhadores indistintamente o direito ao 13º salário, no art. 7º, VIII, da CF/88, e que segundo a jurisprudência do E. STF a percepção dessa gratificação pelos agentes políticos não viola a Carta Política.

Aduz que o reconhecimento incidental de inconstitucionalidade parcial da Lei Municipal nº 2.420/2017, exarado nos autos da ação civil pública nº 1005532-36.2020.811.0007, não tem aplicabilidade nos presentes autos, ante o efeito
inter
partes, “
inexistindo possibilidade de irradiar efeitos para a presente lide
”.

Argumenta que recebeu os valores de boa-fé, ante a existência de lei autorizadora, sendo verbas de natureza alimentar,

e que o erro foi da Administração Pública, invocando a aplicação do Tema 531 do STJ.

Cita decisão do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso no Processo 17.221-9/2018, no sentido de que “
a regra da anterioridade da legislatura, não se aplicaria ao pagamento do décimo terceiro salários dos agentes políticos, mas tão somente a fixação do subsídio destes, conforme redação expressa do art. 29, VI da CF/88.
”

Pugna, assim, pelo provimento do recurso para reformar a sentença de piso, julgando improcedente o pedido. (Id 110042474)

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. (Id 110042478)

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Edmilson da Costa Pereira, opinou pelo desprovimento do recurso. (Id 14533154)

Encaminhados os autos à Central de Conciliação, “
não foi possível realizar a sessão face a ausência do Apelante
”. (Id 204079655)

É o relatório.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Turma:

Depreende-se dos autos que o Ministério Público ajuizou a presente ação civil pública em face de VALDECIR JOSÉ DOS SANTOS, aduzindo que foi apurado nos autos do Inquérito Civil MPMT nº 003190-011/2020, o pagamento de décimo terceiro salário aos vereadores do Município de Alta Floresta inclusive ao réu, com base nas Leis Municipais nºs 2.420/2017 e 2.423/2017, no curso da mesma legislatura (2017/2020), violando o art. 29, inciso VI, da Constituição Federal.

Diante disso, pleiteou a condenação do requerido ao ressarcimento integral dos danos causados ao erário público municipal.

Como visto, o d. sentenciante julgou procedente o pedido inicial.

Cinge-se a controvérsia em analisar se foi devida a percepção do valor bruto de R$12.535,11 (quatro mil, seiscentos e trinta e nove reais e noventa e quatro centavos) pelo requerido/apelante, a título de décimo terceiro salário, nos anos de 2017/2018/2019.

O requerido/apelante não nega o recebimento, alegando, tão somente, que o pagamento foi regular.

Nos exatos termos do inciso VI, do art. 29, da Constituição Federal de 1988, o subsídio dos Vereadores será fixado pelas respectivas Câmaras Municipais em cada legislatura para a subsequente. Confira-se:

Art. 29. O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com o interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos:

(...)

VI - o subsídio dos Vereadores será fixado pelas respectivas Câmaras Municipais em cada legislatura para a subseqüente, observado o que dispõe esta Constituição, observados os critérios estabelecidos na respectiva Lei Orgânica e os seguintes limites máximos:”

Em que pese o argumento do Apelante de que a gratificação natalina não se sujeita ao princípio da anterioridade, tenho que devido ao seu caráter remuneratório, deve obediência ao princípio consagrado no art. 29, VI, da CF/88.

Nesse aspecto, esta Corte já se posicionou:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO POPULAR – DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO – VEREADORES – INSTITUIÇÃO E PAGAMENTO NA MESMA LEGISLATURA, COM EFEITOS RETROATIVOS – VEDAÇÃO – PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE – ARTIGO 29, INCISO VI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – ARTIGO 85, § 11, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do artigo 29, inciso VI, da Constituição Federal e artigo 28, inciso III, da Lei Orgânica do Município de Rondonópolis, MT, o subsídio dos vereadores será fixado pela Câmara Municipal em cada legislatura para a subsequente. 2. O pagamento de gratificação natalina aos agentes políticos, no mesmo exercício legislativo em que foi publicada e promulgada a norma que a institui configura violação ao princípio da anterioridade. 3. Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2º, do mesmo artigo.
(TJ-MT - AC: 10250318120218110003, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 11/07/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/07/2023)

A propósito, no mesmo sentido Resolução de Consulta nº 23/2012-TP, do Tribunal de Contas desse Estado:

“(...) É admissível a concessão de férias e décimo terceiro subsídios aos vice-prefeitos que exerçam, efetiva e permanentemente, uma função administrativa junto à Administração municipal; c)
é possível a percepção de férias e décimo terceiro subsídio por parte dos vereadores, desde que instituído e regulado por meio de ato legislativo.
As férias dos vereadores devem coincidir com o período de recesso parlamentar, sem prejuízo do respectivo adicional
. Devido ao seu caráter remuneratório, tais direitos devem obediência ao princípio da anterioridade, consagrado no art. 29, VI, da CF/88, ou seja, uma legislatura consignará os direitos sociais para a subsequente
, e, d)
as remunerações acima tratadas integram e devem observar os respectivos limites de despesas e gastos com pessoal estampados na CF/88 e na Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como a legislação tributária e previdenciária pertinente
” (RESOLUÇÃO DE CONSULTA N.º 23/2012 -TP. Conselheiro VALTER ALBANO. 11-12-2012).

O Supremo Tribunal Federal (STF) já manifestou ser incabível a fixação da remuneração dos agentes políticos para a mesma legislatura em que for aprovada e com efeitos retroativos:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. VEREADORES. SUBSÍDIO. AUMENTO, DE FORMA RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 29, V, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES.
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido de que a remuneração de Prefeito, de Vice-Prefeito e de Vereadores será fixada pela Câmara Municipal para a legislatura subsequente, em conformidade com o art. 29, V, da Constituição Federal.
2. Caso em que inobservado o art. 29, V, da Carta Magna, pois os vereadores majoraram, de forma retroativa, sua remuneração.
3. Agravo regimental desprovido. (...) (STF. RE 458.413 AGR/RS, REL. MIN. TEORI ZAVASCKI, SEGUNDA TURMA, JULGADO EM 06/08/2013, DJE-164: DIVULGADO EM 21/08/2013; PUBLICADO EM 22/08/2013).

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREFEITO, VICE-PREFEITO E VEREADORES. REMUNERAÇÃO. MAJORAÇÃO. FIXAÇÃO. LEGISLATURA SUBSEQUENTE. ART. 29, V, DA CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO.
I - O Tribunal de origem, ao constatar que os Atos 3 e 4/97 da Mesa da Câmara Municipal de Arapongas traduziram majoração de remuneração, agiram em conformidade com o entendimento pacífico desta Suprema Corte no sentido de que a remuneração de Prefeito, Vice-Prefeito e de Vereadores será fixada pela Câmara Municipal, para a legislatura subsequente, de acordo com o disposto no art. 29, V, da Constituição Federal. Precedentes.
II. Agravo regimental improvido. (...). (STF. AI 776.230-AGR, RELATOR OMINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI, PRIMEIRA TURMA, DJE 26.11.2010).

Tem-se, portanto, que o recebimento de gratificação natalina por Vereador no mesmo ano em que publicada e promulgada a norma que a instituiu configura violação aos dispositivos constitucionais, mormente à anterioridade, à legalidade e à moralidade, ocasionando dano que enseja ressarcimento ao erário.

No caso, vê-se que o réu, enquanto Vereador do Município de Alta Floresta, recebeu os valor descritos na exordial, a título de décimo terceiro, nos anos de 2017/2018/2019, portanto na mesma legislatura na qual foi que publicada as Leis Municipais que concederam o direito à referida verba, em patente violação ao princípio da anterioridade.

E, em que pese sua alegação, não comprovou que houve boa-fé no recebimento dos valores, uma vez que criaram uma lei em benefício próprio, instituindo o pagamento de gratificação no primeiro ano da legislatura em que haviam empossados, com efeitos retroativos, e efetuaram o pagamento mesmo diante de Notificação Recomendatória do Ministério Público à Câmara de Vereadores, cientificando-a das irregularidades da lei.

Destarte, não se aplica ao presente caso o Tema 531 do STJ, eis que não demonstrada a boa-fé, além do que o Recorrente atuou efetivamente para que a lei municipal nº 2.420/2017 fosse aprovada.

No que se refere a utilização como razão de decidir declaração incidental de inconstitucionalidade em autos diversos, constata-se da sentença fundamento suficiente para respaldar a decisão de procedência da ação, tal como afirmado acima.

Com tais razões, NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo-se a solução dada pela d. sentença ao caso concreto.

Sem honorários recursais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2024